Tribunal: TJPA
Processo: 0805506-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805506-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. NOVO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVAS NOVAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO
PARQUET
ACERCA DO PEDIDO. NULIDADE. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. TITULAR DA AÇÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Ministério Público exerce função essencial à justiça, é o fiscal da lei e o titular da ação penal pública, de maneira que, sua não intervenção enseja nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea “d”, do CPPB, que reputa nulo o processo no qual não ocorra a “
intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada
”.

2. A manifestação acusatória após a defesa prévia, embora sem previsão legal, busca, precipuamente, a atender ao princípio do contraditório, como oportunidade de ambas as partes se manifestarem sobre teses e fatos do processo, sob pena de vir o magistrado a diretamente acolher preliminares arguidas na defesa preliminar sem jamais a respeito ter-se manifestado a parte contrária.

3. No caso, malgrado haja pronunciamento do RMP acerca da primeira defesa preliminar apresentada pela defesa, oportunidade em que emitiu parecer contrário à pretensão absolutória sumária almejada, o novo petitório defensivo, de ID 9132167, embora almeje idêntica pretensão final, qual seja, a absolvição sumária do paciente, faz referência a provas novas, produzidas, inclusive, posteriormente à primeira decisão que recebeu a peça denunciativa (ID 9275971), datada de 07/10/2021. Destaca a defesa, em seu novo petitório, documentos alusivos a diligências por ela produzidas, com a juntada de ofícios não constantes, até então, dos autos.

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ADEMAR SOUSA VELOSO
, em face de ato do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, no que tange ao Processo de origem n.º 0801174-73.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente responde ao processo criminal acima referido, no qual foi denunciado pelo tipo penal descrito no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, sob a acusação de que, no dia 03/02/2021, por volta das 22h52min, teria sido surpreendido, na companhia de outras duas acusadas, de posse de 10 (dez) porções da droga vulgarmente conhecida por “
maconha
”, prensada na forma de tabletes, com peso total de 10.550g (dez mil e quinhentos e cinquenta gramas).

Narra que policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos receberam informações anônimas acerca do fato de que uma quantidade de drogas chegaria em uma balsa, no interior de um veículo modelo TIGO, Placa ONW 4782, cor branca, no Porto do Líder, Localizado na Av. Bernardo Sayão, Bairro do Jurunas, nesta Capital. Que, procedida diligência ao local, o veículo, de propriedade do paciente, foi identificado e, realizada revista, nada foi encontrado em seu interior. Não obstante, efetivada a abordagem de outras duas acusadas, que também se encontravam na balsa, e, revistado o veículo de aplicativo
UBER
, onde elas estavam, em seu interior foi observada a presença do material ilícito acima mencionado, o qual teria sido trazido de Manaus/AM para Belém/PA, com intenção de ser repassado ao paciente em voga.

Aduz o impetrante que, após o oferecimento da denúncia e indeferido o pleito de absolvição sumária em favor do coacto, a defesa ingressou com novo pedido de absolvição sumária, em razão de novas provas apresentadas perante o juízo. Tal pretensão, entretanto, foi indeferida pelo Juízo inquinado coator, sem prévio encaminhamento à manifestação do “
Parquet
“de 1º Grau.

Assevera que o erro da autoridade coatora em decidir sem a manifestação do Ministério Público é patente, pois o Ministério Público é o ente estatal constitucionalmente encarregado de movimentar a ação penal pública.

Afirma que antes de a autoridade coatora decidir acerca dos pleitos apresentados pela defesa, deveria ter propiciado ao “
Parquet
” a oportunidade de manifestar-se sobre tais arguições, haja vista que o RMP não somente poderia concordar com as diligências requeridas pelo paciente, mas, principalmente, concordar com a sua absolvição sumária.

Argumenta que a decisão proferida pela autoridade coatora sem a manifestação do Ministério Público viola o devido processo legal e marca de nulidade o processo, haja vista que não permitiu a intervenção do titular da ação penal, na própria ação penal pública por intentada, gerando nulidade absoluta.

Nesse contexto, pugna pela concessão do remédio heroico, a fim de que seja restabelecido o devido processo legal, anulando-se a decisão proferida no ID 57736753, e determinando-se a manifestação do Ministério Público sobre o pedido de diligências e absolvição sumária formulados pelo paciente, para, só então, a Autoridade Coatora proferir a sua decisão, impedindo-se, em um futuro próximo alegação de nulidade de todos os atos posteriores do processo pelo “
Parquet
”.

Clama pela concessão liminar do “
mandamus”
, ordenando-se, de plano, a suspensão da marcha processual, anulação da decisão que foi proferida sem a necessária intervenção/manifestação do Ministério Público, e a efetiva e necessária manifestação do “
Parquet
” sobre os pedidos e novas provas apresentadas pelo paciente.

Distribuído o
writ
ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o mencionado Magistrado arguiu a prevenção desta Relatora, haja vista a distribuição de
habeas corpus
anterior (n.º 0801396-80.2021.8.14.0000), relativo a igual processo de origem, no qual houve de desistência postulado pela defesa e homologado por esta Relatora.

Em decisão interlocutória de ID 9219351, indeferi a tutela emergencial almejada.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, conforme ID 9274659.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
,
ante a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado.

Em petição de ID 9391581, o ilustre causídico manifesta a intenção de sustentar oralmente as razões da impetração.

É o Relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante a tese de nulidade processual em face de decisão proferida pelo Juízo inquinado coator que indeferiu novo pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, sem prévio encaminhamento à manifestação do “
Parquet
“de 1º Grau.

O Doutro Procurador de Justiça, em pronunciamento, manifesta-se pelo não conhecimento da presente ação mandamental, posto que a análise dos argumentos nela aventados ensejam dilação probatória incabível na via restrita do
writ
.

Todavia, entendo que a preliminar suscitada não merecer guarida, posto que a nulidade tratada nos autos prescinde de revolvimento de provas, na medida que atinente, tão somente, à suposta irregularidade na apreciação de pleito defensivo sem oitiva precedente do Órgão Ministerial, e não ao cabimento ou não, da absolvição sumária.

Acerca da decisão supostamente eivada de nulidade, em informações, o Magistrado primevo assim esclarece:

“(...) A impetração diz respeito ao inquérito policial que tem sua tramitação junto à Secretaria da 11ª Vara Penal da Capital, autuado sob o n.º 08117473-2021.8.14.0401, no bojo do qual o paciente figura como denunciado, juntamente com as nacionais FERNANDA FONSECA DOS SANTOS e RENATA CRISTINA FONSECA, sendo imputado ao denunciado a prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e às corrés, apenas a primeira figura penal na modalidade ‘transportar’.

Concernente ao trâmite processual, verifico que pende apenas a notificação da acusada RENATA, já tendo o paciente e a denunciada RENATA sido notificados e, com relação ao paciente, apresentada defesa preliminar de modo que a denúncia foi recebida em relação ao paciente em 07/10/2021.

Relativamente à situação carcerária do paciente, vislumbro que os autos de inquérito policial foram instaurados mediante flagrante, que foi homologado e convertido em prisão preventiva em 04/02/2021 pelo Juízo Plantonista, porém, a custódia processual foi revogada de ofício pela magistrada processante à época em 18/03/2021, sem imposição de medias cautelares alternativas, situação que se mantém.

Da leitura da impetração, verifico que a Defesa se insurge contra a decisão proferida em 13/04/2022, que rejeitou a apreciação da peça processual contendo novo pedido de absolvição sumária e requerimento de diligências, visto que, segundo o requerente, a decisão proferida está eivada de nulidade, seja porque não determinou a prévia manifestação do Ministério Público a respeito dos pedidos, seja porque o novo pleito absolutório proposto estava assentado em novas provas, aptas a conduzir ao deferimento do pedido proposto, inclusivo com a concordância do Parquet.

Portanto, o postulante requer a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da decisão impugnada a fim de determinar a prévia manifestação do Ministério Público sobre o novo pedido de absolvição sumária formulado e das diligências requeridas.

A respeito da insurgência defensiva, o Juízo esclarece que a Defesa apresentou 02 (duas) peças de defesa preliminar, uma em 02/06/2021, que foi objeto de apreciação judicial em 07/10/2021, e outra, em 25/01/2022, a respeito da qual foi proferida deliberação em 13/04/2022 e ora alvo da insurgência defensiva.

Na decisão impugnada, o Juízo constatou:

‘5. Da análise da decisão de ID 37125733, verifico que o Juízo já analisou os motivos alegados pela Defesa do acusado ADEMAR quanto à eventual hipótese de absolvição sumária do réu, declinadas por meio da Defesa preliminar de ID 27566891, motivo pelo qual resta prejudicada a reapreciação da questão, desta feita, com base nos fundamentos suscitados por meio da petição de ID 48108677, de modo que os fatos invocados, que conduziram à inocência do acusado, devem ser revolvidos ao momento da instrução processual.’

De fato, o magistrado processante decidiu a respeito do pedido defensivo, sem prévia manifestação do Ministério Público, o que, data máxima vênia, não macula de nulidade o pronunciamento judicial, tratando-se, pois, quando muito, mera irregularidade segundo jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por outro lado, oportuno esclarecer ainda que as defesas preliminares apresentadas são idênticas, constando os mesmo argumentos e pedidos, não havendo menção na segunda peça apresentada quanto à suposta existência de fatos novos que habilitariam eventual reanálise da questão, o que ratifica, data máxima vênia, a propriedade da decisão judicial proferida.

Outrossim, registro que, sob a condução da Juíza Titula da Vara, o Ministério Público foi intimado para se manifestar a respeito da 1ª defesa preliminar apresentada, tendo emitido parecer contrário à pretensão absolutória da Defesa, o que denota que a impetração ora manejada pela Defesa é protelatória, pois assentada em suposta ausência de prévia manifestação do Ministério Público a respeito de uma peça processual cuja versão idêntica já fora protocolada em Juízo e já fora objeto de parecer ministerial.”
(grifei)

Do exame acurado do feito de origem, conclui-se que a pretensão da defesa
merece prosperar
.

Consoante observado, a defesa apresentou 02 (duas) peças de defesa preliminar, uma em 02/06/2021, que foi objeto de apreciação pelo Ministério Público e pela autoridade judicial em 07/10/2021, e outra, em 25/01/2022, a respeito da qual foi proferida deliberação em 13/04/2022, e ora alvo da insurgência defensiva.

Justifica o Magistrado singular, em suas informações, que o segundo pedido de absolvição sumária se deu com base nas mesmas alegações da primeira peça, fato que tornou dispensável nova oitiva do “
Parquet”
já que este já havia se manifestado anteriormente, não sendo o caso de provas novas, ao contrário do alegado pela defesa.

Inobstante, não é esta conclusão que se alcança do exame acurado dos autos.

Malgrado haja pronunciamento do RMP acerca da primeira defesa preliminar apresentada pela defesa, oportunidade em que emitiu parecer contrário à pretensão absolutória sumária almejada, o novo petitório defensivo, de ID 9132167, embora almeje idêntica pretensão final, qual seja, a absolvição sumária do paciente, faz referência a
provas novas,

produzidas, inclusive, posteriormente à primeira decisão que recebeu a peça denunciativa (ID 9275971), datada de 07/10/2021.

Destaca a defesa, em seu novo petitório, documentos alusivos a diligências por ela produzidas, com a juntada de ofícios não constantes, até então, dos autos.

Com efeito, a manifestação acusatória após a defesa prévia, embora sem previsão legal, busca, precipuamente, a atender ao princípio do contraditório, como oportunidade de ambas as partes se manifestarem sobre teses e fatos do processo, sob pena de vir o magistrado a diretamente acolher preliminares arguidas na defesa preliminar sem jamais a respeito ter-se manifestado a parte contrária.

Cumpre assinalar, que o Ministério Público exerce função essencial à justiça, é o fiscal da lei e o titular da ação penal pública, de maneira que, sua não intervenção enseja nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea “d”, do CPPB, que reputa nulo o processo no qual não ocorra a “
intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada
”.

Com base nessas linhas iniciais, constata-se de plano o
error in procedendo
do Magistrado a quo ao indeferir pretensão defensiva, sem prévio pronunciamento do
Parquet.

Pelo exposto,
concedo a ordem
impetrada, para anular a decisão objurgada de ID 9132167, datada de 25 de janeiro de 2022, e determinar que outra seja proferida, com prévia oitiva do
Parquet
.

É o voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/05/2022